Tribunal: TJSP
Processo: 0013146-13.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0013146-13.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELA, é
embargada LEONARDO RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013146-13.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 23.280
2
Embargos de Declaração no 0013146-13.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: Condomínio Edifício Castela
Embargado: Leonardo Rodrigues Alves
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
VOTO 23.820
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição,
omissão e obscuridade - Inexistência de quaisquer dos
defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELA contra o acórdão proferido
na Apelação Cível no 0013146-13.2019.8.26.0562, em que é
apelante.
O embargante opõe embargos declaratórios com escopo
de contradição e omissão e obscuridade.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelo embargante, o certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013146-13.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 23.280
3
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP
no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão,
que concluiu com total coerência e clareza ao manter o
reconhecimento da ilegitimidade de parte do impugnante quanto
às cobranças do condomínio.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que
as irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade,
inexistindo,
portanto,
motivo
para
haver
pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator